Tribunal: TJMT
Processo: 1023372-80.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023372-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA (EMBARGADO), VITOR HUGO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ESGOTOU A MATÉRIA CONTROVERTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não se verifica a omissão na hipótese de o ato judicial combatido esgotar a matéria controvertida, bem como, analisar de maneira completa os argumentos que foram ventilados originalmente.

3 – Não é possível fixar os honorários advocatícios no momento da inscrição do débito em dívida ativa, já que o ônus sucumbencial demanda a observação da regra disposta no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1023372-80.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CÁCERES

EMBARGADO:
VITOR HUGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cáceres

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 114683992, que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Vitor Hugo
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de anular o Edital de citação publicado, bem como, afastar os honorários advocatícios que foram inseridos na Certidão de Dívida Ativa.

O Embargante, em síntese, afirma que, o Acórdão é omisso, uma vez que não analisou todos os fundamentos e teses ventiladas anteriormente, o que demandaria o acolhimento dos aclaratórios.

De maneira específica, aponta que o artigo 2º, § 2º, da Lei de Execução Fiscal, c/c artigo 395 do Código de Processo Civil, possibilitariam a inserção da verba sucumbencial na Certidão de Dívida Ativa, já que esta é um encargo processual.

Dispõe, também, que, esta é uma prática que possui a finalidade de diminuir a inadimplência dos contribuintes, pois, com o crescimento da dívida, não se tornariam devedores reincidentes.

Conclui suas razões recursais a colacionar precedentes dos Tribunais Pátrios que, em tese, sustentam a argumentação da possibilidade da inserção dos honorários advocatícios na Certidão de Dívida Ativa.

Nesta toada, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de modificar o Acórdão, e reinserir a verba sucumbencial no título executivo.

O Recorrido, no ID nº 119749963, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos no recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Redatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (REDATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cáceres

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID nº 114683992, que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Vitor Hugo
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a fim de anular o Edital de citação publicado, bem como, afastar os honorários advocatícios que foram inseridos na Certidão de Dívida Ativa
.

Assim como apontado no relatório, o Embargante sustenta, apenas, que o Acórdão foi omisso ao excluir os honorários advocatícios na Certidão de Dívida Ativa.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, tem-se que a suposta omissão existente, na realidade, é apenas mero inconformismo por parte da municipalidade, uma vez que a matéria foi devidamente analisada, e esgotada na decisão combatida.

Inclusive, é relevante destacar que foram dispostas fundamentações, e diversos comentários acerca da questão, inclusive, veja-se trecho dos votos proferidos pelo Desembargador Marcio Vidal, e por esta Redatora, respectivamente:

[...]

Quanto à tese de que o cálculo apresentado pelo Município de Cáceres é irregular, porque está cobrando o valor de honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal, penso merecer acolhimento, uma vez que comungo o entendimento de que o trabalho desempenhado pela Fazenda Pública Municipal para a cobrança de débitos que não foram pagos espontaneamente não autoriza a inclusão de encargos a título de honorários advocatícios na CDA.

Com efeito, as atividades realizadas pelo Município de Cáceres, no preparo do débito, na realização da cobrança amigável e na inscrição do valor na dívida ativa, no meu entendimento, já são ressarcidas por outros meios suficientes para recompor os valores dos tributos, tais como juros, correção monetária e multa.

Ao demais, a roupagem de honorários advocatícios não pode ser utilizada pela Fazenda Pública de Cáceres para cobrar uma prestação de serviço público administrativo, principalmente, porque inexiste relação do contribuinte com o advogado público.

Indago: os honorários advocatícios constituem crédito da Fazenda Pública Municipal? Penso que não. Logo, não encontra vida primária na CDA.

Além disso, é sabido que os honorários sucumbenciais decorrem do processo e, enquanto não houver decisão, estes não são devidos.

[...]

[...]

No tocante aos honorários, verifica-se que, no cálculo apresentado pelo Município de Cáceres na CDA, está sendo cobrado valor de honorários advocatícios em benefício da Procuradoria Municipal, no montante de 10%.

Com relação a isso, imperioso trazer a lume o Relatório Técnico do TCE/MT, nº 152056/2017 acerca do assunto, que ora transcrevo:

‘(...) O Município de Cáceres inclui honorários de sucumbência desde a inscrição do débito tributário em Dívida Ativa. A Lei municipal resultou de uma ação inconstitucional, porque houve inovação nas normas de exercício da profissão de advogado e em normas gerais de direito tributário, ao estabelecer nova espécie de multa. Em ambos os casos, a competência é da União.

70.A Lei Complementar Municipal n° 63/2006 em seu § 1°, do artigo 1°, esclarece que tanto as ações judiciais quanto as extrajudiciais ensejam a cobrança. A primeira é prevista no Código de Processo Civil e pode ser destinado aos procuradores caso haja lei municipal, como é o caso. No entanto, a segunda é inconstitucional. 71.A Procuradoria denuncia a falta de protesto e de notificação da inscrição em Dívida Ativa nos processos nos processos apresentados no Apêndice 9 do Relatório ANÁLISE DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA ORIUNDA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU, mas é dela a responsabilidade. Se a Procuradoria denuncia que outro órgão não fez atribuição legal dela, é porque essa atribuição é executada pelo segundo órgão e não pela Procuradoria. 72.O Livro de Dívida Ativa tem de conter a data de vencimento do crédito inscrito, conforme o artigo 96 do CTN. Como a atribuição legal de inscrição é da Procuradoria, ela tem o dever de verificar a existência do dado. No entanto, não há o registro da data: (...)
Por essas razões, não há justificativa prática para a concessão de honorários de sucumbência desde a inscrição da dívida ativa, uma vez que esses atos são realizados em outra unidade da Secretaria de Fazenda e não pela Procuradoria. (...)
[Destaquei]’

[...]

Além de que, foram juntados precedentes no sentido do que foi registrado no Acórdão.

A fim, contudo, de evitar novo recurso, e mais discussões sobre o tema, discorre-se novamente sobre a questão controvertida.

O que ocorre, na realidade, é a inserção dos honorários advocatícios desde a inscrição do débito na dívida ativa, ou seja, em momento anterior à própria promoção da Execução Fiscal.

A verba sucumbencial, como é cediço, possui previsão no artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que sua valoração é realizada com parâmetro nas circunstâncias dispostas no § 2º do referido dispositivo.

A fixação da verba no próprio título executivo, mesmo que no percentual mínimo, é uma violação à própria normativa dos honorários, já que ignora por completo a inteligência do parágrafo mencionado.

Faz-se alusão, inclusive, ao que foi tecido pelo Eminente Des. Marcio Vidal em seu voto, as atividades realizadas no preparo do débito, e demais etapas até a promoção do feito executivo já são correspondidas por outros meios, como os juros de mora, correção monetária e multa.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 827,
caput
, antecipa a fixação na hipótese de pagamento, veja-se:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

[...]

Como pode ser verificado, as práticas são completamente dissonantes, uma vez que o cálculo utilizado pelo dispositivo retro, leva em consideração o esforço mínimo para a cobrança e satisfação da dívida, o que, por muitas vezes, não espelha a realidade das demandas afins a este processo.

Menciona-se mais uma vez, contudo, que os argumentos dispostos neste momento possuem a finalidade de ressaltar o que foi registrado no Acórdão, mas não se verifica a omissão ventilada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, ante a não visualização do vício sustentado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022